Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705226-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO DA SILVA ROCHA AGRAVADO: WERNER ALVES ROCHA, TATIANA ALVES ROCHA SERAFIM, ELIANA ALVES ROCHA, ESPÓLIO DE ANA ALVES DOS SANTOS ROCHA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HELIO DA SILVA ROCHA contra a decisão de ID 146675617, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário n. 0738940-23.2020.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo excluiu o ora agravante do processo, mantendo, como herdeiros, apenas os descendentes habilitados nos autos, nos seguintes termos: O direito sucessório do cônjuge sobrevivente encontra fundamento na affectio, portanto, no propósito de manutenção e preservação da entidade familiar, que é regida pela maritalis solidariedade recíproca entre cônjuges e companheiros (solidariedade familiar), a qual não se compatibiliza com o distanciamento que caracteriza a separação de fato. Tal razão, ao que se depreende em análise sistêmica, fundamenta o pressuposto de inexistência de separação judicial ou de fato como condição da fruição de direito sucessório pelo cônjuge supérstite, conforme previsto no art. 1830 do Código Civil. Acerca da devida interpretação a ser conferida ao aludido dispositivo de lei, diversos doutrinadores se posicionam no sentido da incompatibilidade do prazo (2 anos) e requisito da culpa previstos no art. 1830 do CC com a Constituição Federal. [...] Nessa perspectiva, descabida a invocação de direito hereditário, bem assim a comunicabilidade de bens, quando já proclamada a ruptura (separação de corpos) do propósito de compartilhamento da vida e, por conseguinte, do patrimônio adquirido. In casu, o Sr. Hélio, ao tempo do óbito da Inventariada, a despeito de se encontrar formalmente casada com a falecida, havia dela se separado de fato há mais de um ano, o que foi reconhecido por ele mesmo. Nesse descortino, encontra-se demonstrado, de forma inequívoca, que o Sr. Hélio não é meeiro ou herdeiro da falecida, ou seja, não faz jus a direito hereditário. [...] Ante o exposto, excluo o cônjuge sobrevivente do processo, permanecendo como herdeiros tão somente os descendentes habilitados nos autos. Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos partilha amigável dos bens devidamente instruídos com certidões negativas de débito fiscal e comprovante de recolhimento do ITCD. I. (ID 146675617 – Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante registra que se casou com a inventariada no dia 1o/8/1978 pelo regime de comunhão parcial de bens e que o Lote 25 da Rua 3 do Acampamento Rabelo – Vila Planalto – Brasília/DF foi adquirido em 26/6/1998, na constância da vida conjugal. Defende, então, que tem direito à 50% (cinquenta por cento) do valor do bem na qualidade de meeiro – e não de herdeiro. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo; b) o deferimento da gratuidade da justiça; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja novamente incluído no processo de Inventário (ID 43621101). Sem preparo, tendo em vista o requerimento de gratuidade da justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Em atenção ao despacho de ID 43770512, o Juízo de origem informou que o deferimento da gratuidade da justiça na decisão de ID 113585951 abarcou o agravante (ID 43917264). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quando aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de inclusão do cônjuge sobrevivente no processo de Inventário, na condição de meeiro, mesmo que separado de fato da inventariada há mais de 1 (um) ano ao tempo de sua morte. Em consulta aos presentes autos e aos de origem, observa-se que o agravante se casou com a inventariada no dia 1o/8/1978, no regime de comunhão parcial de bens (ID 43621106), bem como que, em 26/6/1998, o Distrito Federal concedeu, ao agravante, o direito de ocupar o citado imóvel provisoriamente (ID 43621108).[1] Consta, também, que a inventariada faleceu no dia 10/10/2020 (ID 78139076) e que os seus filhos informaram que a separação de fato, motivada por traição, ocorreu em 20/7/2018 (IDs 78139058 e 106434662); o agravante, por outro lado, registrou que a separação foi no dia 1o/11/2018 (ID 115913612). Diante disso, o Juízo de 1o Grau, ao ponderar que “[...] diversos doutrinadores se posicionam no sentido da incompatibilidade do prazo (2 anos) e requisito da culpa previstos no art. 1830 do CC com a Constituição Federal”, considerou que o decurso do prazo de pelo menos 1 (um) ano entre a separação de fato e a morte da inventariada era suficiente para descaracterizar o seu direito à meação e à herança – circunscritas ao imóvel descrito na peça recursal. Pois bem. Sobre a meação, que é o direito pleiteado pelo agravante, o Código Civil – CC leciona o seguinte: Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Art. 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; [...] Além disso, este eg. Tribunal de Justiça já reconheceu que os direitos possessórios de imóvel não escriturado podem ser incluídos na partilha, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA. IMÓVEL. ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. Os direitos possessórios relativos a bem imóvel objeto de divórcio consensual, ainda que ausente escritura pública e registro no cartório de imóveis competente, podem ser partilhados por serem dotados de expressão econômica. A jurisprudência deste TJDFT é firme no sentido de admitir a partilha de direitos possessórios incidentes sobre imóveis irregulares. (Acórdão 1618644, 07291082320218070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que este se encontre em situação irregular, porquanto os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico. 2. Embora ausente documento que comprove a propriedade, demonstrados nos autos a posse sobre o imóvel em nome do falecido por meio de contrato de cessão de direitos, devem ser mantidos no rol de bens do espólio os direitos possessórios relativos ao referido imóvel. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1288390, 07267928020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com esses esclarecimentos, em uma análise superficial da demanda, parece assistir razão ao agravante quando afirma ter direitos sobre o imóvel mencionado na qualidade de meeiro, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade de provimento do recurso – sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do exame do mérito. Além disso, reputo presente o perigo da demora, pois, na decisão recorrida, publicada dia 31/1/2023, foi determinada a intimação do inventariante para juntar aos autos partilha amigável dos bens em 15 (quinze) dias. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do presente. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator